Tribunal: TJES
Processo: 5020866-34.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020866-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: PRISCILLA FAE GRATTZ FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Priscilla Fae Grattz Ferreira em face do Município de Vila Velha, alegando que, em razão da má conservação da via pública, seu veículo, uma Mercedes-Benz A 200 Sedan Advance, sofreu danos materiais ao colidir em um buraco localizado no cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida Hugo Musso, em 02/07/2023. Sustenta que o evento lhe causou prejuízos materiais no valor de R$ 15.468,15, além de abalo de ordem moral, razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 28870195), o requerido pugnou pela improcedência dos pedidos, sustentando, em sede preliminar, a existência de litisconsórcio ativo necessário, por entender que o condutor do veículo também deveria figurar no polo ativo da demanda. No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade do ente público, aduzindo ausência de nexo causal entre o buraco e os danos alegados, além de imputar à autora a responsabilidade pelo ocorrido em razão de sua imprudência na condução do veículo.

Em sede de sentença (ID 59724793), foi julgado procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o município/requerido no pagamento da importância de R$ 3.788,00 (três mil, setecentos e oitenta e oito reais), a título de danos materiais, valor este a ser acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso (03/07/2023), consoante Súmula 43 do STJ, e juros de mora a partir da citação. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, JULGO IMPROCEDENTE. Resolvo o mérito, nos termos dos artigos 203, §1º, 487, I e 489, todos do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs recurso inominado (ID 45384641), buscando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que houve culpa exclusiva da vítima, uma vez que a condução do veículo teria se dado em velocidade excessiva, conforme restou comprovado pelas imagens juntadas aos autos. Defendeu, assim, a total improcedência dos pedidos.

Intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida se manteve inerte (ID 55776019).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Razão assiste à parte recorrida. Explico.

Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos que a existência do buraco na pista é incontestável, circunstância esta que decorre da evidente falta de manutenção da via pública pela administração municipal, cuja responsabilidade objetiva impõe-se nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, quando não prestado de forma eficiente o serviço público, seja por ação, seja por omissão.

Igualmente, é incontroversa a dinâmica do acidente. O impacto do veículo contra o buraco na via pública restou devidamente demonstrado pela análise conjunta das imagens de vídeo constantes dos autos, corroboradas pelas fotografias do local e pela ordem de acionamento do serviço de guincho, evidenciando de forma clara o nexo de causalidade entre o defeito na pista e os danos materiais apurados na sentença.

Por sua vez, a alegação de que o veículo trafegava em velocidade excessiva não encontra respaldo concreto no conjunto probatório. A análise das imagens não permite aferir, de forma precisa, a real velocidade do veículo no momento do impacto, especialmente diante da ausência de qualquer prova técnica que aponte o limite de velocidade da via em questão, sendo incabível presumir conduta imprudente da parte autora sem base em elementos objetivos e robustos.

Ademais, ainda que se admita, em juízo de suposição, a hipótese de que o veículo trafegava acima do limite de velocidade, observa-se pela análise das imagens que tal velocidade não se revela demasiadamente além dos padrões normalmente praticados na via, especialmente considerando as características do local e o fluxo de veículos. Nesse contexto, não há como afastar o nexo de responsabilidade do ente público, pois a existência de um buraco em via urbana, de considerável movimentação, constitui omissão relevante e determinante na cadeia causal do evento danoso. A má conservação da via pública representa, por si só, risco concreto e inaceitável à segurança dos cidadãos, cuja eliminação constitui dever jurídico da Administração, não sendo possível atribuir exclusivamente ao condutor o resultado danoso apenas com base em presunções desprovidas de suporte técnico ou probatório.

Destaca-se, ainda, que o pleito condenatório fixado na sentença respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando estritamente alinhado ao princípio da reparação integral do dano, uma vez que não foram produzidas provas suficientes de que os demais danos materiais, não acolhidos na sentença, sejam decorrentes exclusivamente do evento danoso, circunstância esta que foi corretamente analisada e valorada pelo juízo singular.

Por fim, afasta-se o argumento trazido pelo recorrente quanto à presunção de legitimidade dos atos administrativos, na medida em que tal princípio não pode servir de escudo absoluto para eximir a Administração Pública de sua responsabilidade civil, não se prestando como refúgio intransponível para afastar a obrigação de indenizar quando evidenciada a falha na prestação do serviço, como no caso dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)